Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AOS PRIMEIROS EMBARGOS. EXCEÇÃO DO ART. 1.009, § 1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE.

Eventual omissão no acórdão que aprecia o recurso de apelação das partes deve ser suscitada em sede de embargos de declaração e não em eventuais contrarrazões aos embargos da parte contrária, pois a hipótese não se amolda à exceção prevista no § 1o do art. 1.009 do CPC/15.